Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO IMPEDIR REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO PREVISTA NA LEI 14.216/2021 E ORDENADA NA ADPF 828/DF.

I. À luz dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, respeitado o objeto da demanda, não traduz julgamento “extra petita” o enquadramento legal dos fatos pelo juiz de maneira diversa daquela pretendida pelas partes.

II. A aplicação do direito em consonância com a compreensão judicial do pedido e da causa de pedir, ainda que mediante a aplicação de lei não invocada pelas partes, não atenta contra o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil.

III. O juiz pode decidir mediante embasamento legal não afirmado ou discutido pelas partes, desde que se atenha aos fundamentos jurídicos da demanda.

IV. Em se tratando de remoção e de demolição de caráter coletivo, tal como contextualizado o poder de polícia exercido pelo Distrito Federal na área ocupada pela autora, é de rigor a suspensão de que tratam os artigos 1o e 2o, § 1o, inciso III, da Lei 14.216/2021.

V. Devem ser observadas as medidas liminares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF que estenderam a suspensão prevista na Lei 14.216/2021, presente o disposto no artigo 5o, § 3o, da Lei 9.882/1999.

VI. Apelação do Réu desprovida. Apelação da Autora provida.